Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-14.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO CRIMES DE AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que a Magistrada a quo fixou o regime inicial aberto de cumprimento de pena, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto a esse ponto.

2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal (crime de ameaça em continuidade delitiva), por quatro vezes, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, reduzir a pena de 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção para 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, bem como diminuir a reparação a título de reparação de danos morais causados à vítima de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).